Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. GUARDA DE MENORES. REVELIA. GUARDA UNILATERAL. GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de guarda, julgou procedente o pedido para fixar a guarda unilateral paterna das menores, exonerar o genitor do pagamento de alimentos e condenar a genitora ao pagamento de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de revelia da parte requerida e a possibilidade de reabertura da instrução processual, bem como a adequação da fixação da guarda unilateral paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contestação apresentada exclusivamente nos autos da carta precatória, sem alegação de incompetência, configura erro processual, nos termos do art. 340, §1o, do CPC, ensejando a decretação da revelia.
4. A reabertura da instrução não se mostra necessária, pois o juiz, como destinatário da prova, considerou suficientes os elementos documentais constantes dos autos, inclusive com manifestação do Ministério Público pela procedência do pedido.
5. A guarda fática das menores já era exercida pelo genitor desde o ano de 2021, sendo corroborada por documentos escolares, relatório psicológico e manifestação do Conselho Tutelar, os quais indicam vínculo afetivo e ambiente salubre na residência paterna.
6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e amparada em provas suficientes, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reabertura da instrução processual é desnecessária quando o juiz considera suficientes as provas documentais constantes dos autos. 2. A guarda unilateral pode ser fixada em favor do genitor que já exerce a guarda fática e demonstra melhores condições para atender ao interesse das menores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 231, inc. VI, 232, 340, §1o; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 35.